Tribunal: TJSP
Processo: 1034819-44.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1034819-44.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, é
embargado/embargante JAMY PARTICIPAÇÕES E AGRONEGÓCIOS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034819-44.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 44851
2
Embargos de Declaração Cível no 1034819-44.2017.8.26.0100/50000
Embargante/Embargado: Suzano Papel e Celulose S/A
Embargado/Embargante: Jamy Participações e Agronegócios S/A
Interessados: IBEP GRÁFICA LTDA, BASE EDITORIAL LTDA. e Jorge
Yunes
Comarca: São Paulo
Voto no 44851
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração.
Ausência de omissão no Acórdão. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face
do Acórdão de folhas 774/793.
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A opôs os
presentes embargos, alegando que a via eleita pelo embargado
é inadequada para a dedução da pretensão que veiculou. Diz
que a Jamy Participações e Agronegócios S/A é parte no pleito
de desconsideração da personalidade jurídica formulado na
origem.
Ressalta que não configurada a condição de
terceiro, não há que se falar em adequação da via eleita pelo
embargado para os fins que pretendia realizar. Não há,
portanto, que se falar em legitimidade e interesse processual,
de acordo com o que prescreve o artigo 17 do Código de
Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034819-44.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 44851
3
Argumenta que opôs os presentes embargos
com o objetivo de que esta C. Câmara se manifestasse sobre os
elementos que inferem o interesse e a legitimidade processual
da embargada para fins de manejo dos embargos de terceiro,
recebendo-os para fins e prequestionamento e acolhendo-os
para, ao final, redirecionar a condenação à sucumbência à
embargada.
Jamy Participações e Agronegócios S/A
também opôs embargos declaratórios, aduzindo que houve
omissão em relação à alegação de que o valor da execução é de
R$ 26.916.560,03, que corresponde ao proveito econômico
almejado pelo embargado, o que faria incidir, no caso concreto,
o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Entende ainda que o v. Acórdão foi omisso no
tocante ao pleito subsidiário da embargante para que os
honorários, caso mantida a aplicação do § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, fossem majorados.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos
para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de
efeito modificativo para fixar a sucumbência em percentual
sobre o valor da execução ou majorar o valor fixado com base
no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034819-44.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 44851
4
Constou no v. Acórdão ora embargado que
não havia nos autos da execução qualquer decisão de
deferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, não sendo, portanto, a embargante parte da ação de
execução.
Diante disso, a conclusão foi de que Jamy
Participações e Agronegócios S/A teria legitimidade para opor
os embargos de terceiro.
Outrossim, com relação aos honorários
advocatícios, o entendimento foi de que a fixação com base no
§ 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil está correta, vez
que o valor atribuído à causa seria muito baixo. Verifica-se que
o valor atribuído à causa foi de R$ 188,92. (Vide fls 23 )
Dito isso, tem-se que não é omisso o Acórdão,
não silenciou sobre os pontos fundamentais para o desate da
lide e nem porta obscuridade, erro, dúvida ou contradição
capazes de dificultar a execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir
a controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da
decisão.
Ressalte-se que: "Os embargos de declaração
tem por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade,
contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034819-44.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 44851
5
Tribunal Federal, artigo 337). É inadmissível desnaturá-los,
transformando-os em Embargos Infringentes" (EDCL n.
95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT 563/251).
"Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-
RTJ 94/1167-RTJ 103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório" (Embargos de Declaração, no
Agravo Regimental, no Agravo de Instrumento n. 154.144-2,
"in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94, página 5171).
No mais, o prequestionamento com a
finalidade de interpor recurso especial e extraordinário somente
seria cabível se houvesse obscuridade, contradição ou omissão
na decisão embargada.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador